Tribunal: TJMT
Processo: 0009105-27.2014.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009105-27.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ JOVANELLE (APELANTE), DOLORES AMARO - CPF: 490.742.539-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – DECLARAÇÕES SEGURAS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PROL DA OFENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– PRECEDENTES STJ –
APELO DESPROVIDO
.

1. Descabe cogitar em absolvição da imputação da prática do crime

previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, quando o conjunto probatório é bastante à demonstração de que o apelante, no contexto de violência familiar e doméstica, ofendeu a integridade corporal de sua genitora, cujas declarações, de resto, assumem excepcional importância na apuração de crimes desta espécie, geralmente praticados longe de eventuais testemunhas.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1675874/MS, submetido ao rito dos repetitivos, firmou a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe 08/03/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wagner Luiz Jovanelle
em face da sentença em que foi condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima, a título de reparação pelos danos sofridos.

Inconformada, a Defesa aduz a insuficiência probatória e almeja a absolvição do acusado, à luz do postulado
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pretende o afastamento da indenização fixada em prol da vítima, seja porque não se observou o contraditório e a ampla defesa no ponto, seja em razão da hipossuficiência do réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o parcial provimento do apelo, apenas para que seja afastada a indenização estabelecida em prol da ofendida.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Wagner Luiz Jovanelle
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima, a título de reparação pelos danos sofridos, porque no dia 19 de maio de 2013, por volta de 09h30min, na residência localizada na Rua H, Quadra 09, Casa 27, Bairro José Carlos Guimarães, em Várzea Grande/MT, ofendeu a integridade corporal de sua genitora, Dolores Amaro, causando-lhe lesões.

Extrai-se da denúncia a seguinte narrativa acerca dos fatos:

“(...) o indiciado é filho da vítima, bem como coabitavam no mesmo imóvel. Revelam os autos que, na data supramencionada, a vítima surpreendeu o indiciado fazendo uso de substâncias entorpecentes dentro do imóvel no qual residiam, oportunidade em que o repreendeu. Insatisfeito com tal conduta, o indiciado jogou um banco de madeira na direção da vítima, porém, não a acertou em virtude de a mesma ter se esquivado. Contudo, dando prosseguimento na ação, o indiciado empurrou a vítima, momento em que a derrubou ao solo, vindo a causar-lhe as lesões descritas no laudo supramencionado.”
(
sic
, id. 32180089).

Após minucioso exame do material probatório, constata-se que a pretensão absolutória não procede.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas, sobretudo a partir do Boletim de Ocorrência (id. 32180091) e do Laudo Pericial (id. 32180093), que certificou que a ofendida apresentava escoriações no terço superior da perna esquerda e edema traumático na região maleolar esquerda (id. 32180093), além das declarações prestadas pela vítima em ambas as etapas procedimentais.

Com efeito, a ofendida
Dolores Amaro
, ao ser inquirida em sede policial, assim se manifestou:

“estava em sua casa com seu filho WAGNER LUIZ JOVANELLE; QUE seu filho WAGNER estava fazendo uso de drogas dentro de sua casa e que a declarante não gostou e falou para WAGNER não fazer uso de drogas dentro da sua casa; QUE WAGNER estava alterado devido o consumo da droga e não gostou da declarante falar para o mesmo não fazer uso da droga dentro da casa; QUE WAGNER jogou um banco de madeira na declarante, mas esta desviou e o banco não a acertou; QUE WAGNER a empurrou e a declarante caiu ao chão, machucando o quadril e as pernas; QUE ficou roxo o quadril e a perna esquerda; QUE WAGNER quebrou o quarta roupa da declarante; QUE WGANER é usuário de entorpecentes ‘há muito tempo’; QUE não houve testemunhas do fato; QUE fez exame de corpo delito; (...)”
(
sic
, id.

24963966).

Em juízo, a vítima ratificou a narrativa acima, detalhando que o acusado, em um surto de agressividade, a empurrou, vindo a cair ao chão, e, ainda, lançou em sua direção um banco, havendo logrado, porém, desviar-se do objeto. Salientou, ainda, que, em razão da queda, sentiu dores no quadril e “na coluna” (id. 32181492).

Do Boletim de Ocorrência colhe-se a seguinte narrativa dos agentes policiais:

“Fomos acionados via CIOSP para atender uma ocorrência onde um filho estava agredindo a sua mãe no residencial José Carlos Guimarães, deslocamos até o endereço onde a sra Dolores passou a nos relatar que seu filho (Wagner) é usuário de drogas, e passou a noite inteira fazendo uso do entorpecente dentro da casa, e que nesta manhã ao falar para que o mesmo não fumasse dentro de casa, este em um ataque de fúria começou a quebrar alguns objetos, em seguida veio a agredi-la jogando um banquinho em sua direção, acertando a sua perna esquerda, ocasionando uma escoriação pelo local, e ainda empurrou-a contra o solo, ficando esta com dores no quadril. A sra. Dolores ainda relatou-nos que o seu filho pegou R$ 50,00 na madrugada, e que dias anteriores furtou o seu aparelho celular. Segundo a sra Dolores, após o ocorrido o seu filho antes de foragir veio ameaçá-la caso ela ligasse para a Polícia. Diante dos fatos a GU PM realizou diligências pelas imediações com intuito de localizar o suspeito, porém sem êxito
” (
sic
, id. 32180091).

Ademais, o Laudo Pericial acostado certifica, além da escoriação e do edema acima descritos, que a ofendida relatou a presença de dor na região lombar e no ombro esquerdo, lesões essas que se revelaram compatíveis com a narrativa por ela apresentada, segundo concluíram os peritos (id. 321800093).

Inquirido apenas na fase policial, o réu alegou que “
estava na casa de sua mãe mas que não estava fazendo uso de drogas; QUE nesse ano ainda era usuário de drogas, mas que nesse dia não fez uso de droga sendo que havia feito uso na noite anterior; QUE nesse dia discutiu com sua mãe visto que esta o acordou com ‘falatórios’; QUE sua mãe pegou um banco de madeira que estava no quarto e foi para cima do interrogado; QUE segurou no banco e puxou para retirá-lo de sua mão quando esta desequilibrou bateu a perna na cama e caiu ao chão; QUE a perna da sua mãe ficou roxo; QUE não empurrou sua mãe; QUE nega de ter pego dinheiro e celular de sua mãe; QUE após esse fato alega o interrogado que saiu da casa de sua mãe e somente retornou (voltou a morar) com sua mãe no ano de 2014
” (
sic
, id. 32180951).

Nesse contexto, a despeito da negativa de autoria sustentada pelo réu, cuja versão, aliás, não se revela crível, constata-se que as declarações da ofendida, porquanto harmônicas, seguras e em consonância com o acervo probatório, prestam-se de respaldo idôneo ao juízo condenatório.

Frise-se que, nos casos de violência doméstica, geralmente praticada longe de eventuais testemunhas, e cuja prova é de difícil configuração, a palavra da vítima assume excepcional importância, sob pena de inviabilizar-se a persecução penal e fomentar a impunidade.

Desse modo, restando comprovado que o apelante, no âmbito doméstico e familiar, ofendeu a integridade corporal de sua genitora, impõe-se a manutenção da sentença ora combatida.

Por fim, desmerece acolhida o pedido por afastamento da condenação ao pagamento da indenização estabelecida em prol da ofendida.

O artigo 387 do Código de Processo Penal, no interesse de aproximar o processo penal brasileiro dos postulados da Justiça Restaurativa, autoriza o magistrado a fixar um valor mínimo para reparação dos danos materiais ou morais causados à vítima, desde que haja pedido expresso formulado pelo órgão acusatório, oportunizando-se o contraditório pelo réu.

Na hipótese, verifica-se que o Ministério Público cuidou formular expressamente na denúncia requerimento de fixação de indenização mínima em favor da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (id. 32180089). Após, ao apresentar as alegações finais, o
Parquet
requereu a condenação do réu nos exatos termos da inicial acusatória, de sorte que foi devidamente propiciado o contraditório acerca da temática.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1675874/MS, submetido ao rito dos repetitivos, firmou a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe 08/03/2018).

Assim, havendo pedido expresso do
Parquet
por recomposição dos prejuízos causados pelo ilícito, revela-se inarredável, à luz da jurisprudência pátria, a fixação de indenização em favor da vítima.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020